Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-33.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019316-33.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Licenciamento / Exclusão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLODOALDO BORGE DA SILVA - CPF: 044.051.571-89 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ex-policial militar excluído da corporação em razão de penalidade de demissão aplicada ao fim de processo administrativo disciplinar, instaurado após apreensão de veículo com registro de roubo em sua posse. Pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo, reintegração ao cargo e indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a extinção da punibilidade por prescrição na esfera penal impede a imposição de penalidade administrativa;

(ii) saber se o ato administrativo padece de vícios formais ou materiais que comprometam sua validade;

(iii) saber se a penalidade de demissão foi desproporcional, frente aos princípios da razoabilidade e da individualização da sanção disciplinar.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição na esfera penal não interfere na instância administrativa, ante o princípio da independência das instâncias e ausência de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria.

4. O processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, inexistindo nulidades.

5. A análise do mérito administrativo não se submete à revisão judicial, exceto por flagrante desvio de finalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.

6. A conduta do apelante, ao manter veículo de origem ilícita sob sua posse sem qualquer comprovação de aquisição lícita, configura transgressão disciplinar grave, incompatível com a função militar.

7. A autoridade administrativa apresentou fundamentação suficiente para aplicação da sanção, não sendo vinculada ao parecer do Conselho de Disciplina.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da punibilidade por prescrição na esfera penal não impede a responsabilização administrativa do servidor, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria.

2. O Poder Judiciário não adentra no mérito administrativo da sanção disciplinar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se evidencia quando comprovada transgressão grave à disciplina militar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4o; LC/MT no 555/2014, arts. 44 a 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.054.951/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.226.694/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 23.08.2011; STF, MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a S., j. 28.09.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CLODOALDO BORGES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal de Cuiabá Especializada Justiça Militar, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo disciplinar, cumulada com pedido de reintegração ao cargo de policial militar e indenização por danos materiais e morais.

Consta dos autos que o apelante foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em razão de decisão administrativa fundamentada em Processo Administrativo Disciplinar, instaurado a partir de denúncia anônima que levou à apreensão de um veículo automotor em sua posse, posteriormente identificado como objeto de roubo. A administração militar concluiu pela prática de transgressões disciplinares de natureza grave, resultando na penalidade de demissão.

O apelante sustenta, em síntese, que a penalidade imposta é desproporcional e não observou os princípios da razoabilidade e da individualização da sanção. Argumenta que adquiriu o referido veículo de boa-fé, sem conhecimento de sua origem ilícita, sendo inclusive o vendedor também integrante da corporação, falecido no curso do procedimento.

Destaca que não houve sentença penal condenatória, tendo a punibilidade sido extinta por prescrição, e que o próprio Conselho de Disciplina opinou por sanção diversa da demissão, sendo essa aplicada de forma unilateral pelo Comandante-Geral da PMMT, sem motivação concreta para se afastar da recomendação técnica.

Defende, ainda, que o ato de demissão violou o postulado da presunção de inocência, na medida em que se baseou em ilações quanto ao dolo na conduta praticada, sem a devida demonstração da intenção de receptar bem de origem criminosa. Ressalta sua ficha funcional positiva, marcada por elogios e inexistência de faltas graves anteriores, a indicar trajetória funcional íntegra e comprometida.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que culminou em sua exclusão, com a consequente reintegração ao cargo, pagamento dos vencimentos retroativos e indenização por danos morais (Id. 281978360).

Preparo isento em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 283423884).

Sem contrarrazões (Id. 281978365).

O Ministério Público, instado a se manifestar nos autos, opinou pela ausência de interesse recursal a justificar sua intervenção no presente recurso
(Id. 284392383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta por Clodoaldo Borges da Silva contra sentença proferida pelo
Juízo da 11a Vara Criminal de Cuiabá Especializada Justiça Militar
, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração, por meio da qual se insurgia contra a penalidade de demissão aplicada ao autor, à época soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O cerne da controvérsia gira em torno da validade e da proporcionalidade do ato administrativo que culminou na exclusão do apelante das fileiras da corporação, em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar sua responsabilidade pela posse de veículo com registro de roubo/furto, fato ocorrido fora do exercício da função.

A sentença recorrida reconheceu a legalidade do processo administrativo disciplinar e entendeu que a sanção aplicada atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, concluindo que não se verifica vício apto a ensejar a anulação do ato.

No recurso, o apelante alega que a penalidade foi desproporcional, pois não houve comprovação de dolo em sua conduta, sustentando ter adquirido o veículo de boa-fé. Defende que o fato de a punibilidade ter sido extinta na esfera penal, por prescrição, deve repercutir sobre a seara administrativa. Alega, ainda, que o parecer do Conselho de Disciplina recomendava penalidade mais branda e que houve ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, importa consignar que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, nos termos do art. 125, § 4o, da Constituição Federal e do art. 18 da Lei Complementar Estadual no 555/2014. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas a sentença penal absolutória fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria repercute automaticamente sobre a instância administrativa.

Nesse sentido:

“
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TESES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. Segundo a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, as esferas administrativa e penal são independentes, o que permite à Administração impor punição administrativa ao servidor, independente de julgamento no âmbito criminal. 3.
Nesse contexto, só há repercussão na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria no âmbito criminal
, hipótese não ocorrente no caso dos autos, pois a absolvição do autor se deu com amparo no artigo 439, "a", [SEGUNDA PARTE] do Código de Processo Penal Militar, ou seja, por não haver prova da existência do fato
. Precedentes
. 4. Neste diapasão, não havendo reflexo da instância penal na esfera administrativa, correta a incidência da prescrição quanto ao direito do autor, que, expulso da corporação militar em 12/04/1999, ingressou com a ação ordinária pleiteando sua reintegração somente em 16/04/2004 (fl. 610), quando já ultrapassado o prazo de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1054951/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. "FALTA RESIDUAL". EXISTÊNCIA. SÚMULA 18/STF. ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL MANTIDO. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente repercutem na esfera administrativa as sentenças penais absolutórias que atestem a comprovação da inexistência dos fatos ou da negativa de autoria. 3.
"In casu", a sentença penal não repercute na esfera administrativa, pois "o decreto absolutório foi fundado na 'segunda parte' da alínea 'a' do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Ou seja, por não haver prova da existência do fato"
, (fls. 493-e, trecho do acórdão recorrido). 4. Ademais, a demissão ocorreu também por infração administrativa residual, suficiente em si mesma para manter o ato demissional, consistente em "transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (Lei Complementar n. 893/01)" (fl. 427-e). 5. Incidência da Súmula 18/STF, que assim determina: "Pela falta residual, não compreendida pela absolvição criminal, é possível a punição administrativa do servidor público." Recurso especial conhecido em parte e improvido”.
(STJ - REsp 1226694/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 20/09/2011)

No caso em tela, a extinção da punibilidade na seara penal decorreu da prescrição (art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal), sem que tenha havido apreciação do mérito. Dessa forma, a decisão criminal não interfere na esfera administrativa, sendo plenamente legítima a persecução e a responsabilização disciplinar do servidor pelos mesmos fatos, à luz do princípio da independência das instâncias.

Quanto ao Processo Administrativo Disciplinar, verifica-se que foram observadas todas as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. O apelante foi regularmente citado, apresentou defesa técnica e teve assegurado o direito à produção de provas. Não se vislumbra qualquer nulidade formal que comprometa a validade do procedimento.

O mérito administrativo, por sua vez, não pode ser objeto de reexame pelo Poder Judiciário, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ. O controle judicial restringe-se à análise da legalidade do ato, sendo-lhe vedado substituir a discricionariedade técnica da Administração na valoração das condutas e na gradação das sanções disciplinares, salvo quando evidenciada flagrante desproporcionalidade ou irrazoabilidade, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA.SEGURANÇA DENEGADA. (...).
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo
(Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante. (...). (MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016).

No caso concreto, não se verifica qualquer excesso. A conduta do apelante, ao manter sob sua posse um veículo de origem ilícita, com registro de roubo/furto, revela gravidade incompatível com os valores éticos e a disciplina militar, notadamente por se tratar de agente incumbido da preservação da ordem pública.

O argumento de que teria adquirido o veículo de boa-fé, por meio de negociação informal com outro policial militar, carece de comprovação. Não há nos autos qualquer recibo, contrato ou elemento documental idôneo que comprove a alegada aquisição regular. Tampouco foram apresentados indícios de diligência mínima quanto à procedência do bem, circunstância que revela conduta negligente incompatível com a função exercida.

No que toca à alegação de que o Conselho de Disciplina teria recomendado pena diversa da demissão, trata-se de juízo opinativo, sem força vinculativa, como bem destaca a jurisprudência consolidada. A autoridade competente possui discricionariedade para aplicar a sanção que entender adequada, desde que o faça mediante fundamentação suficiente, o que se verificou no presente caso.

Ademais, a fundamentação apresentada pelo Comandante-Geral da PMMT demonstrou que a penalidade de demissão foi proporcional à gravidade da infração, tendo sido considerada a natureza do fato, os antecedentes do servidor, as circunstâncias agravantes (como a posse de bem ilícito em contexto extrafuncional) e a repercussão disciplinar da conduta.

Não se evidencia, portanto, qualquer violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. A sanção aplicada encontra respaldo nos artigos 44 a 46 da Lei Complementar no 555/2014, nos artigos do Regulamento Disciplinar da PMMT e na jurisprudência pátria que admite a exclusão de servidor público, mesmo em caso isolado, quando configurada conduta de alta reprovabilidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em conformidade com o artigo 85, § 11, do CPC. Contudo suspenso em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025